Tribunal: TJMT
Processo: 1031018-86.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1031018-86.2018.8.11.0041
RECORRENTE: TAM LINHAS AÉREAS S.A
RECORRIDO: MATHEUS RODRIGO DA SILVA
Vistos, etc.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que: “Certifico que o Recurso Especial, ID no 56350969, foi interposto neste Tribunal e não foi efetuado o pagamento, pois as custas judiciais devem ser recolhidas em Guia de Recolhimento da União-GRU, de acordo com a Resolução no 01/2016-STJ. Certifico, ainda, que houve lapso referente ao recolhimento efetuado da guia do FUNAJURIS no 59303 referente ao Recurso Especial, id. 56350969, e deveria emitir uma GRU - Guia de Recolhimento da União no sítio eletrônico do STJ - Superior Tribunal de Justiça (...)”. (ID 56965961).
Nos termos do artigo 1.007, § 7o, do CPC, intime-se a recorrente para que, no prazo de 05 (cinco dias), sane o equívoco, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação da recorrente, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar se a irregularidade no pagamento do preparo foi sanada.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x